Tribunal: TJMT
Processo: 1027631-15.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027631-15.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AZEMILTON BATISTA DE MELO - CPF: 743.035.542-00 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O Recurso Inominado interposto pela parte Reclamante que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade e não comporta conhecimento.

2. No recurso não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença que afastou o dano moral por falta de documentos comprobatórios da alegada inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, insurgindo o recorrente quanto às matérias referentes a inexistência de contrato e relatório de chamada de linha telefônica, fundamentação ausente na sentença combatida.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para declarar a inexistência do débito discutido nos autos. Indeferiu o pedido de indenização por danos morais sobre a assertiva que o comprovante de restrição apresentado pelo consumidor não é documento idôneo capaz de proporcionar ao juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral, ressaltando que o comprovante sequer demonstra a data exata em que a inserção restritiva foi efetivada.

Nas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para que haja a condenação ao pleito indenizatório, insurgindo o recorrente quanto às matérias referente a ausência de juntada de contrato de prestação de serviços, relatórios de chamada de uma suposta utilização de linha telefônica, fundamentação ausente na sentença combatida.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.

O juízo sentenciante reconheceu a inexigibilidade do débito
sub judice
por não ter sido apresentado qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação. Contudo, afastou o pedido de indenização por danos morais por considerar que o extrato de negativação não proporciona a segurança exigida para comprovar o alegado “dano moral”. Eis o teor:

“In casu, o comprovante apresentado pela demandante (id. 40820222) sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da sentença). No documento juntado pela parte autora aparentemente possui uma data de ocorrência 23/12/2019, porém é a data que a dívida foi gerada, dessa forma entendo que não consta a data da inclusão. Razão pela qual, reitero que o mencionado documento não detém credibilidade.

Ainda, o documento apresentado retirado de site da internet, por não ser dos Órgãos oficiais (SCPC/SERASA) é frágil na medida que pode ser facilmente alterado e/ou modificado.

Como se não bastasse, registra-se que o Reclamante não se dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito do do sistema SCPC/SERASA, sendo obrigação da parte autora juntar tal documento, porém julgou não ser importante, fragilizando o contexto probatório de que houve o dano moral, motivo pelo qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser rejeitado.”

Entretanto, as razões recursais divergem da motivação explanada acima, defendendo a ausência de documentos que comprovem a celebração de um negócio jurídico. Destaco trechos:

“Nobre julgadores, em que pese o juízo “a quo”, em sua maioria das vezes, proferir decisões que contemplam um inegável conhecimento jurídico, a r. sentença deverá ser reformada quanto ao pleito de condenação em danos morais bem como a declaração da inexistência da obrigação, formulado pelo reclamante, pedido estes julgados improcedentes pelo Magistrado singular, em especial porque sua decisão está alicerçada no argumento de que HÁ UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, o que, com a devida vênia, não corresponde com a verdade dos fatos.
Unicamente, o que há, são relatórios de chamada de uma suposta utilização de linha telefônica. O que por si só não pode ser considerada como prova, visto a sua fragilidade e de fácil adulteração por parte da empresa. Contudo, sem juntar qualquer documento comprobatório de suas alegações. Nesta feita, diante da ausência do documento mencionado (contrato ou qualquer outro documento) pela parte requerida em sede de contestação, verifica-se a real necessidade de NULIDADE DA SENTENÇA para fins de Direito.

(...)

O juízo a quo deixou de condenar a Recorrida ao pagamento de danos morais suportados pela Recorrente alegando que os motivos encartados na contestatória fora suficiente a comprovar a relação jurídica, o que desde já rechaça. A Recorrente nunca agiu de má-fé, apenas exerceu o seu direito constitucional de cidadão, de postular em juízo, buscando um direito que é seu”.

Assim, as treze laudas da
peça recursal, em suma, defendem a ocorrência do dano presumido ante a inexistência da contratação, sem apontar em nenhum momento o motivo do indeferimento – extrato de negativação inidôneo.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)

Assim, inadmissível recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante, julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- É imprescindível ao conhecimento do recurso , além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos moldes do artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2- No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, ferindo o princípio da dialeticidade . 3- Recurso não conhecido. (N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)

Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10 do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

Em face do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021